Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-71.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE DANOS MORIAS C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO" – Contratos Bancários - Cartão de Crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da Autora – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inverossímeis as alegações do consumidor – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Parte ré comprovou a

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE DANOS MORIAS C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO" – Contratos Bancários - Cartão de Crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da Autora – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inverossímeis as alegações do consumidor – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Parte ré comprovou a existência da relação contratual entre as partes, bem como ocorrência de pagamentos parciais e existência de saldo devedor – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002084-71.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante NEUZA
COQUEIRO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002084-71.2019.8.26.0072 -Voto no 13525
2
Apelação no: 1002084-71.2019.8.26.0072
Apelante: NEUZA COQUEIRO DE SOUZA
Apelada: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Luiz Fernando Silva Oliveira.
Foro: Bebedouro 2a Vara Cível
VOTO No 13525
APELAÇÃO

“AÇÃO
DE
DANOS
MORIAS
C.C.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” Contratos Bancários - Cartão de
Crédito Sentença de improcedência Insurgência recursal da
Autora Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do
ônus da prova, porquanto inverossímeis as alegações do
consumidor Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos
termos do art. 373, I, do CPC/15 Parte ré comprovou a existência
da relação contratual entre as partes, bem como ocorrência de
pagamentos parciais e existência de saldo devedor Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
71/73, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE DANOS MORIAS C.C. INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO”, ajuizada por NEUZA COQUEIRO DE SOUZA, em face de BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, Julgo Improcedente a pretensão da autora, e condeno a autora
no pagamento das custas e em honorários de sucumbência, que com fundamento no art.
85, parágrafo 2o, do CPC, fixo em 10% do valor da condenação, estando suspensa a
exigibilidade de tal verba, enquanto durar o estado de pobreza.”
Insurgência recursal da autora (fls. 79/85). Reitera os termos
da réplica. Insiste na tese de falta de comprovação da relação contratual, eis que nenhuma
fatura foi juntada aos autos, e que “a apelada limitou-se a apresentar as telas sistêmicas
de fls. 23/27, que nada provam, uma vez que se tratam de meras ilustrações oficiosas
emitidas de forma unilateral pela própria apelada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002084-71.2019.8.26.0072 -Voto no 13525
3
Contrarrazões às fls. 111/116.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida à apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
DANOS
MORIAS
C.C.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO”, ajuizada por NEUZA COQUEIRO DE SOUZA, em face
de BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
objetivando: i) a declaração de inexistência de débito junto à ré; ii) a condenação da ré no
pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00.
A autora alega ter ingressado com a presente ação, em razão
de negativação de seu nome, por débito no valor de R$155,79, o qual desconhece.
Pois bem. Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o
julgado combatido.
Com efeito, aplica-se a legislação consumerista, nos termos
da Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002084-71.2019.8.26.0072 -Voto no 13525
4
aplicável às instituições financeiras”.
Contudo, não é cabível a inversão do ônus probatório, uma
vez que, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, o onus probandi só será invertido
quando “a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências”.
Nesse contexto, ensina Rizzato Nunes sobre o conceito de
verossimilhança:
“É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal
que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo,
forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida
extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar
o grau de verossimilhança na relação com os elementos
trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma,
uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer
que a base são 'as regras ordinárias de experiência'. Ou, em
outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos
apresentados na composição de que usualmente é aceito
como verossímil.” (Curso de Direito do Consumidor, 11.ed.,
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 867)
No presente caso, não se verifica verossimilhança nas
alegações da autora, isto porque ela é usuária dos serviços de cartão de crédito da
instituição ré e, conforme telas sistêmicas apresentadas pela ré, houve desbloqueio e
utilização do cartão. Posteriormente, houve adesão a acordo, relativo aos débitos
existentes, porém a autora quitou apenas o valor de R$42,42.
Como bem elucidou o Douto magistrado a quo :
“Conferindo a prova documental exibida pela ré em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002084-71.2019.8.26.0072 -Voto no 13525
5
contestação, reconheço a origem da dívida cuja inexistência
a autora alega, e refere-se a débito de cartão de crédito em
nome da autora, e são as faturas dos meses de junho/2017 a
agosto/2017 (fls. 24/25) indicando compras realizadas, bem
como a movimentação de desbloqueio (fl. 23) e até mesmo
um pequeno pagamento (fl. 25).
Não é crível que algum criminoso tenha efetuado pagamento
da fatura de cartão de crédito que utilizou fraudulentamente.
Nem mesmo num mundo imaginário!”.
Dessa forma, não sendo invertido o ônus probatório, tem-se
que o banco réu demonstrou cabalmente que a demandante foi usuária inadimplente de
seus serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, de tal sorte que as cobranças
decorreram de seu exercício regular de direito.
Conclui-se que o débito é plenamente exigível e, sendo a
mora devidamente caracterizada, não há o que se falar em danos morais.
Diante da ausência de elementos que sustentem as alegações
deduzidas pela apelante, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, devidos
aos patronos do réu, majorados para 15% do valor dado à causa, devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta data, até o efetivo
pagamento, observada a gratuidade concedida à autora/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)